Tribunal: TJDFT
Processo: 0729581-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729581-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ALEXANDRE FERREIRA FILHO AGRAVADO: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ALEXANDRE FERREIRA FILHO contra a decisão proferida nos autos do processo n. 0040239-61.2003.4.01.3400, em que contende com CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. Intimado a esclarecer a competência deste tribunal para revisar decisão proferida por juízo de competência federal (ID 29025565), o agravante permaneceu inerte (ID 29404434). Notoriamente, o Poder Judiciário é regulado pelos artigos 92 a 126 da Constituição Federal, havendo em seu sistema órgãos que funcionam no âmbito da União e dos estados, incluindo o Distrito Federal e Territórios. Nesse cenário, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é um órgão federal, porque recebe recursos da União, mas sua jurisdição é local, competindo-lhe processar e julgar, além dos processos originários, os recursos interpostos das decisões proferidas pelos juízes das 17 (dezessete) circunscrições judiciárias que compõem o primeiro grau de jurisdição, nos termos da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios - LOJDF). Registre-se que o juízo prolator da decisão ora agravada - 11a Vara Federal de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Distrito Federal – não compõe a estrutura contemplada na LOJDF, sendo órgão da estrutura da Justiça Federal, conforme disciplina contida na Lei n. 5.010/1966. Deste modo, este tribunal é manifestamente incompetente para processar e julgar o presente recurso. Ante o exposto, declaro a incompetência para processar e julgar este agravo de instrumento e determino a remessa dos autos ao eg. Tribunal Regional Federal da 1a Região, com as homenagens de praxe. Intime-se o agravante. BRASÍLIA, DF, 29 de setembro de 2021 13:16:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator